Tribunal: STF
Processo: RE 169397
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA:   Previdencia  Social.   Beneficio  previdenciário.
Vinculação constitucional. Auto-aplicabilidade.
          O  preceito  inserto  no  art.  201,  pars.  5. e 6. da
Constituição  Federal e auto-aplicavel, porque  se qualifica como
estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa.
          O  disposto no  par. 5. do art. 195 da Constituição Federal
não   constitui  obice  a  sua  incidencia,  vez  que  e  dirigido ao
legislador  ordinário,  tão  somente  no  que  vincula  a  criação,
majoração ou extensão de beneficio ou serviço da seguridade social a
correspondente fonte de custeio.
          Precedentes.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.